Tribunal: TJDFT
Processo: 0710204-27.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0710204-27.2022.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: MATHEUS TARCHETTI PEIXOTO, RAUL HENRIQUE OLIVEIRA DA COSTA IMPETRADO: DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS Informam os impetrantes que o curso de formação profissional referente ao concurso público para provimento de vagas de delegado de polícia civil do Mato Grosso do Sul, previsto para ocorrer de 1o.4.22 a 20.6.22, teve o término antecipado para o dia 10.6.22, sendo a solenidade de formatura em 14.6.22 (ID 36356640). E, assim, a liminar deferida (ID 34114874) será para o período de afastamento dos impetrantes, ou seja, até 14.6.22. Comunique-se à autoridade coatora. Intimem-se. À Secretaria, para as providências pertinentes. Em seguida, aos impetrantes para contrarrazões ao agravo interno interposto pela União (ID 35838288). Após, retornem-se os autos conclusos. Brasília/DF, 24 de junho de 2022. Desembargador JAIR SOARES